Tribunal: TJMT
Processo: 1008551-37.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1008551-37.2021.8.11.0000
PACIENTE: JOAO CARLOS ALLIEVI
IMPETRANTE: MARCOS RODRIGUES CARDOSO, CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Carlos Humberto de Oliveira Junior e Marcos Rodrigues Cardoso em prol de João Carlos Allievi, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT.
Consta destes autos que o paciente foi denunciado, tendo a respectiva ação penal sido registrada sob o n. 1001993-11.2021.8.11.0045, em tramite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo (art. 121, §2o, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e do art. 12 da Lei 10.826/2003, em concurso material de delitos).
Alegam, os impetrantes que paciente passou alguns meses internado tratando a Covid-19 e, após retornar para sua casa, passou a ter problemas de convivência com o seu vizinho, proprietário de uma loja petshop, o qual supostamente jogava os dejetos dos animais na rua, causando mau cheiro.
Ressaltam, outrossim, que Por vezes o acusado tentou conversar com o proprietário da empresa e, no dia anterior o acusado ao reparar que a frente de sua casa estaria enfestada de fezes de animais, chamou a atenção do seu vizinho que não gostou e o chamou de diversos nomes pejorativos, e, ao se retirar foi até o centro da cidade e no retorno, juntamente com a sua esposa, foram surpreendidos por Fernando com duas armas de fogo batendo no vidro do carro do acusado o ameaçando, dizendo que “isto era para ele”, o acusado entrou em sua residência rapidamente fugindo de Fernando tudo demonstrado pelo testemunho da doméstica, acreditando que Fernando não intentou contra a vida do acusado por conta de que havia testemunha do fato.
Destacam, ademais, que após os desentendimentos narrados o paciente ficou com receio de ser atacado pelo seu vizinho, razão pela qual quando teve uma movimentação de policiais na sua porta, o acusado, sem ter a visão real dos fatos, fez alguns disparos contra os agentes públicos que se deslocaram até a sua residência, em razão do vizinho tê-los acionado.
Ressaltam, ainda, que o caso se trata de legítima defesa putativa, motivo pelo qual deve ser absolvido sumariamente; afirmando, outrossim, que no presente caso o delito de tentativa de homicídio pode ser desclassificado para o crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003, já que não intentou contra a vida de ninguém, ou alternativamente, para o previsto no art. 132 do Código Penal; argumento, por fim, que diante da ausência de indícios de autoria ou mesmo de culpabilidade do paciente, a aludida ação penal merece ser trancada.
Forte nessas razões, liminarmente, requerem seja imediatamente trancado o presente processo criminal em seu desfavor, retirando o Paciente da lista de acusados pela falta da justa causa de agir já que a prova dos autos é robusta e traz a certeza da LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA, com a Absolvição Sumária do Paciente, e ALTERNATIVAMENTE, posto em liberdade, decisão esta que seja posteriormente confirmada de forma definitiva em seu mérito, concedendo o seu direito de aguardar o julgamento em liberdade sem prisão domiciliar e obrigações somente de comparecimento ao Juízo mensalmente, com fundamento legal e jurisprudencial constantes na presente peça. c. No MÉRITO, em favor do paciente JOÃO CARLOS ALLIEVI a concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja imediatamente trancado o presente processo criminal em seu desfavor, retirando o Paciente da lista de acusados pela falta da justa causa de agir já que a prova dos autos é robusta e traz a certeza da LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA, com a Absolvição Sumária do Paciente.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
E tais afirmações têm pertinência, porquanto, é de trivial sabença, que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restaram comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, situação, essa, que não ocorreu, no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, resta incabível o trancamento da ação penal em referência.
Anote-se, ainda nesse diapasão, que a providência almejada pelos impetrantes em sede de liminar – trancamento da ação penal – é medida satisfativa, daí por que não comporta deferimento em sede de juízo provisório e não exauriente, principalmente porque eles alegaram e trouxeram para estes autos questões predominantemente fáticas, as quais demandam um juízo de valor mais aprofundado.
Além do mais, deve ser ressaltado que, em momento algum, os impetrantes demonstraram o motivo pelo qual a prisão domiciliar do paciente merece ser revogada em sede liminar, uma vez que se limitaram a requerer a sua revogação, sem, contudo, comprovar a razão motivo do constrangimento ilegal, em tese, sofrido por ele.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator